Tribunal: STF
Processo: HC 186522
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 9.6.2020, não foi conhecido o habeas corpus impetrado por Hélio Rubens Brasil e outro, advogados, em benefício de Elaine Gnecco, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de repetição do Habeas Corpus n. 186.585, a mim distribuído em 1º.6.2020.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 12.6.2020, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 16.6.2020.
    3. A embargante alega que o Ministro Ricardo Lewandowski estaria prevento para julgamento do presente habeas corpus, pois teria negado seguimento ao Habeas Corpus n. 183.981 em 14.4.2020. 
     Argumenta que, “diante de tal situação, os peticionários impetraram novo Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 575.930), no qual o Presidente da Corte entendeu que a competência para julgar o feito seria do Supremo Tribunal Federal, ordenando a declinação do processo a esta Corte Suprema”.
    Assinala que, “remetido e recebido nesta Corte Suprema, por equívoco da Secretaria do STF, foram autuados dois Habeas Corpus idênticos (HCs nº. 186585 e 186522), sem, contudo, observar-se a regra de prevenção para o julgamento do feito, tendo o último sido extinto sob o fundamento de ter sido impetrado em duplicidade, residindo, aí, omissões no julgado a serem esclarecidas”.
    Ressalta que “a competência por prevenção para apreciar o remédio heroico seria do Ministro Ricardo Lewandowski em virtude do julgamento anterior no Habeas Corpus nº 183981, e não desta r. Relatora, para o qual o writ foi equivocadamente distribuído pela Serventia Judicial”.
    Salienta que “não se trata, como deixou entender a decisão embargada, de impetração em duplicidade realizada pelos peticionários, mas sim de erro da Serventia Judicial, que recebeu o Habeas Corpus do Superior Tribunal de Justiça e efetuou duas autuações idênticas do processo declinado, o que impõe, quando muito, o cancelamento administrativo do cadastro e distribuição equivocadamente realizados”.
    Requer “sejam esclarecidas as omissões suscitadas, a fim de que, reconhecida a prevenção e o equívoco da Serventia Judicial, seja ordenado o cancelamento administrativo da autuação realizada em duplicidade”.
    Pede “sejam os presentes embargos recebidos e providos para suprir as omissões apontadas, ordenando-se o cancelamento administrativo da autuação realizada em duplicidade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os embargos de declaração são cabíveis quando, na decisão recorrida, houver omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Nos presentes embargos, aponta-se, em primeiro lugar, equívoco da Secretaria Judiciária, que teria autuado dois habeas corpus idênticos (HC n. 186.585 e HC n. 186.522) e deixado de observar a prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski. 
    6. Não há omissão a ser sanada quanto à distribuição dúplice, pois, independente de ter havido erro da Secretaria Judiciária ou dos impetrantes, a questão já foi resolvida na decisão embargada, pela qual determinado o arquivamento da presente impetração, por ter sido a segunda autuação, mas preservada e analisada a questão posta, que também tinha sido apresentada no primeiro habeas apresentado.
    Assim, quanto a esse item, não há o que decidir, nem é caso de embargos.
    7. Quanto ao segundo ponto, também não há o que se cuidar pela ausência dos requisitos de embargabilidade. 
    A apontada prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski somente foi arguida pelos impetrantes na petição de embargos de declaração em 16.6.2020, após o julgamento do habeas corpus em 9.6.2020.
    Mas mesmo que tivesse sido oportunamente apresentada, descabe de equívoco, menos ainda de omissão quanto ao tema relativo à distribuição do presente habeas corpus.
    No caso, a Secretaria Judiciária observou o disposto no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal, considerando a prévia distribuição do Habeas Corpus n. 186.585 para minha relatoria.
    E também quanto àquele não havia qualquer equívoco na distribuição.
    Nos termos do § 2º do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, não se evidencia a alegada prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski para julgamento do Habeas Corpus n. 186.585 porque, na decisão pela qual negado seguimento ao Habeas Corpus n. 183.981 em 14.4.2020, não houve exame do mérito da impetração. Aquele ministro limitou-se a assentar a impossibilidade de dar seguimento e fazer análise do alegado naquela ação por ser seu objeto decisão monocrática de relator de outro caso no Superior Tribunal de Justiça.
    Na data da distribuição da presente impetração, em 3.6.2020, a decisão prolatada pelo Ministro Ricardo Lewandowski tinha transitado em julgado em 23.4.2020 e, reafirme-se, sem analisar o mérito daquela impetração.
    8. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora